Tribunal: TJSP
Processo: 0039010-37.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva de instituição financeira. Inocorrência. Banco que, ao conceder financiamento, permanecera com o domínio resolúvel do bem até a quitação das obrigações pelo contratante. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Apelações. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de recolhimento de imposto sobre a propriedade de veículo automotor e consequente

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva de instituição financeira. Inocorrência. Banco que, ao conceder financiamento, permanecera com o domínio resolúvel do bem até a quitação das obrigações pelo contratante. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Apelações. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de recolhimento de imposto sobre a propriedade de veículo automotor e consequente cancelamento de certidões de dívida ativa. Admissibilidade. Comprovação de transferência de automóvel pelo autor anteriormente à incidência desse tributo. Reparação a título de dano moral que se impõe. "Quantum" de dez mil reais que se revela suficiente à reparação do dano suportado e em conformidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alteração, porém, de ofício, da respeitável sentença em relação à atualização monetária e juros moratórios. Logo, recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040444.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0039010-37.2013.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e
BANCO BRADESCO S/A, são apelados CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
e RENATO LEANDRO ANDRÉ MUNIZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recursos improvidos, V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
APELAÇÃO 0039010-37.2013.8.26.0506.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
APELANTES FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e BANCO
BRADESCO S/A.
APELADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA.
INTERESSADO: RENATO LEANDRO ANDRE MUNIZ.
VOTO 33.205.
EMENTA: Preliminar. Ilegitimidade passiva de instituição financeira. Inocorrência.
Banco que, ao conceder financiamento,
permanecera com o domínio resolúvel do
bem até a quitação das obrigações pelo
contratante.
Arguição
preliminar
desacolhida, portanto.
Apelações. Pretensão de reconhecimento
de inexigibilidade de recolhimento de
imposto sobre a propriedade de veículo
automotor e consequente cancelamento de
certidões
de
dívida
ativa.
Admissibilidade.
Comprovação
de
transferência de automóvel pelo autor
anteriormente
à
incidência
desse
tributo. Reparação a título de dano
moral que se impõe. “Quantum” de dez mil
reais que se revela suficiente à reparação do dano suportado e em conformidade aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Alteração, porém, de ofício, da respeitável sentença em relação à atualização monetária e juros
moratórios. Logo, recursos improvidos,
com observação.
Apelações
foram
interpostas
pela
Fazenda do Estado de São Paulo (folhas 268 a 280)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
e pelo Banco Bradesco S/A (folhas 301 a 304) à
respeitável sentença (folhas 252/255 e 298/299)
pela qual procedente o pedido a fim de reconhecer-
se a inexigibilidade pelo autor do recolhimento de
imposto sobre a propriedade de veículo automotor
relativo aos exercícios de 2008 e 2009, com
consequente cancelamento das certidões de dívida
ativa 1.074.469.668 e 1.074.452.622 e pagamento
pelos réus de indenização a título de reparação
por dano moral arbitrada no valor de dez mil reais
(R$ 10.000,00).
Em razão da sucumbência, foram esses
recorrentes condenados pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios fixados em dez por cento (10%) do
valor atualizado da causa.
Essa primeira apelante, com efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) ter promovido
execução fiscal para a cobrança de IPVA em
conformidade ao princípio da legalidade; b) haver
efetivado
o
cancelamento
do
protesto
em
cumprimento à ordem judicial; c) logo, não dever
ser condenada ao pagamento de indenização a título
de dano moral; d) não ter esse recorrido
comunicado a venda do veículo, consoante o artigo
134 do Código de Trânsito Brasileiro; e) dever ser
reconhecida a responsabilidade solidária desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
apelado; f) observância aos artigos 6o, II, e 34
da Lei 13.296/2008 e 4o, III, da Lei 6.606/1989;
g) dever ser considerado mero dissabor a cobrança
dos
débitos
relativos
a
IPVA;
h)
portanto,
requerer o provimento deste recurso a fim de que
julgado improcedente o pedido.
Por sua vez, o Banco Bradesco S/A.
argumentou, em resumo, na seguinte conformidade:
1. ilegitimidade passiva; 2. não haver participado
da compra e venda efetivada entre o autor e o
corréu Renato Leandro André Muniz; 3. ser esse
corréu responsável pela comunicação da venda do
automóvel, bem ainda pelo pagamento de eventuais
débitos
existentes;
4.
não
poder
ele
ser
responsabilizado pela inscrição do nome do autor
em cadastro de inadimplentes (CADIN); 5. dever ser
afastada ou, subsidiarmente, reduzido o valor
relativo à condenação ao pagamento de indenização
por
dano
moral;
6.
por
sinal,
não
estar
demonstrado o nexo causal entre a conduta dele e o
dano causado ao apelado; 7. logo, ser o caso de
provimento do recurso.
O autor apresentou respostas (folhas
292/297 e 310/315) sustentando, em resumo, dever
ser mantida essa sentença.
Sobreveio
manifestação
do
corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
Renato Leandro André Muniz (por meio da curadora
especial, a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo), o qual argumentou, em síntese, ser caso de
improvimento dos recursos.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
aos
recursos.
Antes da exposição das razões desse
desline, ora não se acolhe a arguição preliminar
do Banco Bradesco S/A a respeito de ilegitimidade
passiva, porquanto, embora o negócio jurídico
(compra e venda) envolvesse o autor e o corréu
Renato Leandro André Muniz, este se dera mediante
financiamento
conferido
por
essa
instituição
financeira (contrato de financiamento: folhas 134
a 136).
Logo, como bem observado pelo digno
juiz da causa (folhas 253), o banco “(...) ficou
com o domínio resolúvel do referido veículo até o
final da liquidação de todas as obrigações assumidas
no
contrato
pelo
corréu
Renato.”
(item
4
do
supracitado contrato).
A esse respeito, aliás, considera-se,
mutatis
mutandis,
aresto
desta
Corte
assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
Cobrança de IPVA do exercício de 2010

Pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade para
figurar no polo passivo da Execução Fiscal em razão do
contrato de alienação fiduciária
Inocorrência de
ilegitimidade passiva Responsabilidade solidária do
arrendante
na
hipótese
de
não
comunicar
a
transferência do veículo ao Órgão competente de
trânsito no prazo legal, tendo em vista que o mesmo se
caracteriza como possuidor indireto do veículo

Inteligência da Lei Paulista no 13.296/2008 (art. 6o
inc. II e § 2o do inc. XI) Precedentes - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido.”1
Registra-se, ainda, que a desídia dos
réus Renato Leandro André Muniz e Banco Santander
S/A
ao
não
comunicar
a
transferência
da
propriedade do veículo proporcionou a cobrança do
autor do tributo não pago, bem ainda a inscrição
do nome dele em cadastro de inadimplentes.
Desse
modo,
existente
nexo
de
causalidade na conduta desses réus e no dano
causado ao autor.
Daí ser esse apelante parte legítima
para estar no polo passivo desta ação.
1 Apelação 1000605-62.2015.8.26.0014, relatora a desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de
Direito Público, julgamento em 22 de novembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
Logo,
reitera-se
desacolher
a
supradita arguição preliminar.
Em relação ao mérito, sólidas as
provas da transferência do bem móvel por esse
autor a terceiro (o corréu Renato Leandro André
Muniz),
em
relação
ao
qual
incidente
IPVA
(exercícios 2008 e 2009).
Com efeito, embora o artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro preveja dever o
antigo proprietário informar ao órgão próprio a
respeito da transferência de veículo, sob pena de
responsabilização
solidária
em
relação
às
penalidades2, esse preceito, além de não se
referir a obrigações tributárias (recolhimento de
IPVA), não se aplica para hipóteses em que o
cometimento da infração se verifique após a
alienação do automóvel.
No tocante à obrigação relativa ao
recolhimento de IPVA, não bastasse o supraexposto,
o artigo 1.267 do Código Civil dispõe se dar a
transferência de bens móveis tão somente pela
2 “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
tradição.3
Outrossim,
o
artigo
2o
da
Lei
Estadual 13.296/2008 estabelece ter o apontado
tributo (IPVA) como fato gerador a propriedade de
veículo automotor.4
E o autor demonstrou ter, em 23 de
novembro de 2007, efetivado a venda do automóvel
RENAULT SCENIC RXE 2.0, placa CVK 8727, Renavam
770463983, para Renato Leandro André Muniz (folhas
27).
Logo, como não era mais proprietário
desse automóvel desde a supradita data, não se lhe
poderia exigir o pagamento dos débitos tributários
relativos aos exercícios posteriores ao ano de
2008, bem como demais atos deles decorrentes.
Aliás, e como sobredito, há prova
suficiente da transferência desse veículo em 2008.
Desse modo, e porque a falta de
comunicação de transferência da propriedade ao
3 “Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.
Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de
terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”
4 “Artigo 2o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem
como fato gerador a propriedade de veículo automotor.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
órgão próprio consubstancie mera irregularidade
administrativa, não há como se responsabilizar
esse autor pelo recolhimento do tributo.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, considera-se aresto do Superior Tribunal
de Justiça assim ementado:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO.
TRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta,
pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora
o
dispositivo
atribua
ao
antigo
proprietário
a
responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de
trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que
arcar solidariamente com as penalidades impostas, a
referida disposição legal somente incide nas infrações de
trânsito,
não
se
aplicando
a
débitos
tributários
relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem
relacionados a violação a regras de trânsito.
2. Ademais, a transferência da propriedade
do bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua
tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC.
3. Por outro lado, não se pode conhecer da
insurgência contra a ofensa ao Princípio da Causalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
pois referida norma legal não foi analisado pela
instância de origem. Dessa forma, não se pode alegar que
houve presquestionamento da matéria, nem ao menos implicitamente. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada".
4. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, não provido.”5
Ainda em razão da inexigibilidade
desse débito, de rigor o cancelamento das certidões de dívida ativa
1.074.469.668
e
1.074.452.622 (folhas 164 e 165).
Em relação ao pedido formulado para a
percepção de indenização a título de reparação por
dano moral, é presente que a inscrição do débito
em dívida ativa, bem como do nome do autor em
cadastro de inadimplentes (CADIN) ultrapassou os
limites de simples aborrecimento, não bastasse ser
presumível o prejuízo dele decorrente.
A esse respeito, aliás, destaca-se,
mutatis mutandis, acórdão dessa Corte Superior
cuja ementa tem seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
5 Recurso especial 1.717.204/SP, relator o ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em
20 de março de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADIN - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA.
SÚM. 7/STJ.
1. O dano moral decorrente da inscrição
irregular em cadastro restritivo de crédito configura-se
in re ipsa.
2. O Tribunal de origem fixou a premissa
de que a instituição financeira anotou o nome da parte no
referido cadastro sem as cautelas para verificar a real
procedência da inscrição. Rever essa conclusão encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
3. No que se refere ao valor fixado pela
Corte a quo, nota-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) se encontra em harmonia com o estabelecido pelo
STJ para casos análogos, não se mostrando dessarrazoado
ou desprorporcional.
4. Agravo regimental não provido.”6
Portanto, a reparação se impõe.
E o valor de dez mil reais (R$
10.000,00) fixado pelo digno juiz da causa se
ajusta à proporcionalidade e ao razoável, haja
vista
não
se
revelar
demasiado
a
gerar
enriquecimento sem causa, por um lado, e, de
outro, reparar com suficiência o abalo sofrido por
6 Agravo regimental no agravo em recurso especial, relator o ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgamento em 18 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
esse recorrido em decorrência da inscrição do
respectivo nome em cadastro de inadimplentes.
Porém, em relação aos juros e à
atualização
monetária
a
respeitável
sentença
comporta pequeno reparo.
Registra-se, por oportuno, não se
tratar
de
reformatio
in
pejus,
pois,
dado
consubstanciarem a atualização monetária e os
juros
moratórios
matérias
de
ordem
pública,
possível a revisão de ofício7.
No tocante à correção monetária, como
bem observado por meio da respeitável sentença,
esse valor arbitrado a título de indenização por
dano moral deverá ser atualizado desde a data da
sentença (súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça8). E, no que respeita aos juros da mora, a
7 A esse respeito, também, é de consideração o seguinte trecho de fundamentação de acórdão deste
tribunal: “No que tange aos acréscimos, (...) curvo-me ao entendimento desta C. 12a Câmara de Direito
Público para adotar orientação firmada pelo A. STJ4 , em sede de recurso repetitivo, e considerar
inaplicável a taxa referencial (TR), por não refletir a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, adotando o IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, desde o arbitramento do valor do dano (Súmula no 362 do A. STJ), e juros de mora, a contar do
evento danoso (Súmula no 54 da A. Corte Superior), de acordo com o índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009. Assim, a sentença comporta singela retificação no que tange aos
critérios de correção monetária e juros de mora, o que se faz de ofício. Nesse tocante, cabe salientar que
não se cogita de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização monetária
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no
1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF,
Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014).” (apelação 0009323-51.2014.8.26.0224, 12a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Souza Meirelles, julgamento em 3 de abril de 2017).
8 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0039010-37.2013.8.26.0506 -RIBEIRÃO PRETO - VOTO 33.205.
respectiva incidência deve se dar a partir do
evento danoso, consoante a súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça9.
Contudo, no que concerne aos índices
a serem aplicados, é de relevo que mediante o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema 810), o Supremo Tribunal Federal considerou
constitucional a aplicação da Lei 11.960/2009
apenas em relação aos juros moratórios.
Logo, e sem desdouro à convicção do
digno juiz da causa, observar-se-á o IPCA-E em
relação à atualização monetária e os índices de
remuneração da caderneta de poupança no que
respeita aos juros da mora.
Derradeiramente, porquanto improvidos
os recursos, ora, em desfavor apenas desses
apelantes, são majorados em dois por cento (2%) os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau
de jurisdição.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos, com observação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
9 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”